Tribunal: TJES
Processo: 5003646-23.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003646-23.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. UBALDO BERNARDO LTDA

APELADO: JOSE LUIZ SILVA MARQUES e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESTRIÇÃO À EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS. ALEGAÇÃO DE O ATO CONFIGURAR SANÇÃO DE NATUREZA POLÍTICA. REJEITADA. FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE FRAUDE. PREVISÃO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO POSSUI NATUREZA COERCITIVA, MAS SIM CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO PARA APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
É cediço que nossa ordem constitucional não se compadece de restrições ao livre exercício de atividade econômica ou profissional dos contribuintes, sobretudo quando elas não derivam da prevalência, no caso concreto, de outros fins ou valores potencial e axiologicamente sobrejacentes aos direitos restringidos e sim do mero comodismo do ente estatal, que opta por lançar mão de sanções políticas em vez de autuar o contribuinte, compelindo-o a observar os preceitos legais em procedimento adotado no leito do devido processo legal.

2
)
Todavia, o que se observa do compulsar dos autos é que o Fisco estadual, no presente caso, não adotou a medida de restrição à emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos como simples forma de coagir a sociedade empresária ao pagamento de tributo, mas sim em decorrência de fortes indícios de realização de fraudes no setor agropecuário. Deveras, não há ignorar o fato de que o ato administrativo impugnado foi resultado de uma investigação promovida pela Sefaz-ES na qual não só foram identificadas inconsistências no sistema de notas fiscais eletrônicas, mas também obtidas notas fiscais falsificadas por diferentes empresas envolvidas em esquema fraudulento.

3
)
Não se trata, portanto, de suspensão da inscrição estadual em virtude de mero descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, mas sim de medida cautelar decorrente da constatação de fortes indícios da prática de fraude e simulação, o que torna legítima a medida adotada pelo Fisco, como forma de tutelar o erário

4
)
Para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, o que não restou comprovado nos autos, visto que, da leitura da exordial, não é possível extrair que a parte alterou a verdade dos fatos, tampouco que pretende usar o processo para conseguir objetivo ilegal, eis que tão somente questiona ato administrativo que, no seu entender, não foi praticado em consonância com a lei

5)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
apel
a
ção cível
interposta por
J. Ubaldo Bernardo Ltda
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina (id 5055687) que, no
mandado de segurança

impetrado em face do
Subgerente Fiscal QCE-05 da Região Noroeste – SUFIS-NO da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo (SEFAZ-ES)
, denegou a segurança e condenou a impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 1% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id 5055692), a apelante sustenta, em síntese, que

(i)
não houve litigância de má-fé, tendo em vista que jamais ocultou fatos referentes a sua situação junto à Receita estadual. Outrossim, argumenta que
(ii)
o ordenamento jurídico pátrio não admite a imposição de sanções políticas, assim compreendidas as práticas limitadoras em excesso da atividade econômica e profissional do contribuinte, de modo que o bloqueio de emissão de documentos fiscais, tal qual realizado no presente caso, se revela inconstitucional e contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do seu mérito.

Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela apelante em razão de o Fisco estadual ter bloqueado a emissão de notas fiscais eletrônicas pelo não cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Nesse contexto, sustenta a ilegalidade do ato administrativo impugnado argumentando que se trata de interdição do estabelecimento utilizada como meio coercitivo para cobrança de tributo, o que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente considerado inconstitucional, por configurar sanção política.

De fato, sobre o tema, as sanções políticas são conceituadas pelo eminente Ministro Edson Fachin como sendo as “
restrições estatais no exercício da atividade tributante que culminam por inviabilizar injustificadamente o exercício pleno de atividade econômica ou profissional pelo sujeito passivo de obrigação tributária, logo representam afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal substantivo
” (RE 647885, Rel. Edson Fachin, julgado em 27/04/2020).

Assim, de acordo com a jurisprudência do Pretório Excelso, não se admite que o Fisco adote meios de coerção indireta, que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, como forma de constrangê-lo ao pagamento do tributo ou ao cumprimento de obrigação acessória.

Com efeito, nossa ordem constitucional não se compadece de restrições ao livre exercício de atividade econômica ou profissional dos contribuintes, sobretudo quando elas não derivam da prevalência, no caso concreto, de outros fins ou valores potencial e axiologicamente sobrejacentes aos direitos restringidos e sim do mero comodismo do ente estatal, que opta por lançar mão de sanções políticas em vez de autuar o contribuinte, compelindo-o a observar os preceitos legais em procedimento adotado no leito do devido processo legal.

Todavia, o que se observa do compulsar dos autos é que o Fisco estadual, em verdade, não adotou a referida medida como simples forma de coagir a sociedade empresária ao pagamento de tributo, mas sim em decorrência de
fortes indícios
de
realização de fraudes no setor agropecuário
, tendo sido constatadas inúmeras inconsistências na aquisição de produtos, principalmente de café em grãos crus.

Deveras, não há ignorar o fato de que a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos foi resultado de uma investigação promovida pela SEFAZ-ES na qual não só foram identificadas inconsistências no sistema de notas fiscais eletrônicas, mas também obtidas notas fiscais falsificadas por diferentes empresas envolvidas em esquema fraudulento.

À época da determinação do bloqueio, portanto, havia fundadas razões para justificar a imposição de restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, não tendo a impetrante juntado nenhuma prova que demonstre a lisura de suas operações.

Portanto, não se trata de suspensão da inscrição estadual em virtude de mero descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, mas sim de medida cautelar decorrente da constatação de fortes indícios da prática de fraude e simulação, o que torna legítima a medida adotada pelo Fisco, como forma de tutelar o erário. É dizer, o ato administrativo aqui impugnado não consiste em medida coercitiva, mas sim cautelar que tem por objetivo precípuo evitar a continuidade da prática delitiva, cuja idoneidade se revela ainda mais pujante quando se tem em mente os valores elevadíssimos da possível fraude fiscal.

Logo, havendo robusto acervo probatório a indicar a prática de fraude, o propósito de evitar lesão aos cofres públicos confere legitimidade ao ato administrativo em apreço, sobretudo ao se considerar que encontra previsão legal no RICMS/ES, senão vejamos:

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos: [...]

III – diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Em suma, não se verifica nenhuma ilegalidade na conduta da Administração Pública, a qual se deu amparada na legislação vigente que, como visto, autoriza expressamente a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais no caso de verificação de indícios de prática de fraude, simulação e dissimulação.

Por outro lado, entendo que assiste razão à apelante quando se insurge contra o capítulo decisório que a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no qual o Juízo de 1º grau considerou ter sido induzido a erro pela narrativa dos fatos trazida na petição inicial, por supostamente ter a impetrante ocultado que as medidas administrativas estavam ligadas à apuração de graves ilícitos tributários.

Como se sabe, a litigância de má-fé é conceituada pela doutrina como a “
qualificação jurídica da conduta, legalmente sancionada, daquele que atua em juízo convencido de não ter razão, com ânimo de prejudicar o adversário ou terceiro, ou criar obstáculos ao exercício do seu direito
” (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. v. 2. São Paulo: Saraiva, págs. 318/319).

Imperioso, pois, que se comprove o ânimo de prejudicar outrem, sob pena de se aplicar a sanção objetivamente, sem aferição do necessário requisito subjetivo. Aliás, não é outro entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte
” (AgInt no AREsp 1709471/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021).

Seguindo essa linha de intelecção, forçoso convir que, no caso vertente, não restou suficientemente comprovado o elemento subjetivo necessário à aplicação da multa por litigância de má-fé, visto que a impetrante, na petição inicial, informa expressamente ao Juízo que o ato administrativo “
se deu após Boletim de ocorrência policial por fraude/estelionato apresentado na SEFAZ/ES contra a empresa
” (id 5055020).

Por isso, não merece prosperar a fundamentação do magistrado no sentido de que a impetrante ocultou o fato de estar sob investigação da receita estadual, o que afasta por completo o embasamento necessário para a imposição da multa, obstando a incidência das normas ínsitas nos incisos II e III do art. 80 do Código de Processo Civil
1
.

Com efeito, da leitura da exordial não é possível extrair que a parte alterou a verdade dos fatos, tampouco que pretende usar o processo para conseguir objetivo ilegal, eis que tão somente questiona ato administrativo que, no seu entender, não foi praticado em consonância com a lei. E, por evidente, o simples fato de a pretensão autoral ser rejeitada, por si só, não implica a conclusão de que a impetração do
mandamus
teve por escopo alcançar resultado ilícito.

Firme nestas considerações, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento
, tão somente a fim de afastar a condenação da impetrante ao pagamento da multa por litigância de má-fé imposta na sentença.

É como voto
.

1
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: [...] II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal; [...]